Tribunal: STF
Processo: HC 197024
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alison Fernando Gontarek, advogado, em benefício de Eduardo Avancini Fagundes, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.1.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 638.370. O objeto deste recurso é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5046338-06.2020.8.24.0000 pelo Desembargador Alexandre Divanenko, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
    Na decisão objeto da presente impetração, proferida pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, constam os seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EDUARDO AVANCINI FAGUNDES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
    O paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, por infração aos arts. 155, § 4º, inciso I, e 180, caput, ambos do Código Penal.
    O impetrante sustenta falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos legais que autorizam a prisão cautelar.
    Requer, em pedido liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória ao paciente mediante aplicação das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    2. Contra essa decisão, impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Argumenta que, tendo sido o paciente condenado pela prática dos delitos do inc. I do § 4º do art. 155 e caput do art. 180 do Código Penal à pena de três anos e um mês de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, teria sido mantida sua prisão cautelar sem fundamentação idônea.
    Sustenta a “incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto na sentença penal condenatória” e que, “para manter a segregação cautelar do paciente, o juízo de piso não fundamentou concretamente as razões (...), se limitando a fazer menção a elementos inerentes ao próprio tipo penal” (sic).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de Habeas Corpus para conceder a Liberdade Provisória ao Paciente, até julgamento definitivo do writ;
    Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com os documentos necessários;
    Demonstrada a ilegalidade da decisão que mantém o paciente privado de liberdade, espera o impetrante, após o processamento do presente, seja em definitivo concedida a ordem em favor de EDUARDO AVANCINI FAGUNDES”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 638.370. O objeto deste habeas corpus é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5046338-06.2020.8.24.0000 pelo Desembargador Alexandre Divanenko, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Santa Catarina não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    6. A análise do caso demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    Ao proferir a sentença condenatória e manter a prisão cautelar do paciente, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Camboriú/SC afirmou:
    “(...) A representante do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com base no Auto de Prisão em Flagrante incluso (autos n. 5037460-75.2020.8.24.0038), ofereceu denúncia contra Eduardo Avancini Fagundes, devidamente qualificado nos autos, pelas supostas práticas dos crimes descritos nos artigos 155, § 4º, inciso I, 180, caput e 311, caput, todos do Código Penal, pelos fatos a seguir descritos:
    Em dia e horário que serão melhores esclarecidos durante a instrução processual, mas entre a noite do dia 7 e a madrugada do dia 8 de outubro do corrente ano, na empresa TC Toscan Representações, situada na Avenida Marginal Oeste, s/n, bairro Monte Alegre, nesta cidade e comarca de Camboriú, o denunciado EDUARDO AVANCINI FAGUNDES, imbuído de animus furandi, mediante rompimento de obstáculo ao realizar o arrombamento do cadeado, subtraiu para si brinquedos e utensílios diversos, totalizando cerca de 169 (cento e sessenta enove) objetos, além de um monitor de 24. Após a execução da ação criminosa, o denunciado EDUARDO AVANCINI FAGUNDES com o claro intuito de evadir-se do distrito da culpa, deslocou-se até à Comarca de Joinville na condução do veículo FIAT/FIORINO 1.0, placas LWS 8451, mesmo ciente de que o veículo era proveniente de crime contra o patrimônio, onde foi abordado pela Polícia Militar local na Avenida Plácido Hugo de Oliveira, via pública, em frente ao numeral 1580, bairro Santa Catarina, na condução do veículo. Nas mesmas circunstâncias de tempo e modo, os agentes da força policial verificaram que o denunciado EDUARDO AVANCINI FAGUNDES, sabedor da origem ilícita do veículo adquirido, em data a ser definida durante a instrução processual, adulterou o identificador do veículo FIAT/FIORINO 1.0, de placas AFE 9887, ao afixar placa com caracteres alfanuméricos distintos dos signos originais, quais sejam, LWS8451.
    (…) III. Passo à dosimetria da pena.
    III.I. Do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal:
    Em análise ao artigo 59 do Código Penal, constato que: 1) a culpabilidade, fundada em um juízo de reprovabilidade, não se afasta do que considero normal à espécie; 2) o acusado não apresenta maus antecedentes (evento 04); 3) há poucos elementos nos autos que permitam avaliar algo acerca da conduta social; 4) nada se verificou acerca de sua personalidade; 5) o motivo do crime não foi esclarecido; 6) as circunstâncias são normais ao delito; 7) as consequências foram normais à espécie; e 8) a vítima em nada contribuiu para a ação.
    Dessa forma, tendo em vista que nenhuma das circunstâncias judicias são desfavoráveis, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
    Já na segunda fase presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal – reincidência (evento 4, página 2) –, razão pela qual aumento a reprimenda em 03 (três) meses. Por outro lado, presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65,inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal – confissão espontânea –, motivo pelo qual diminuo a reprimenda em 03 (três) meses, totalizando a pena, nesta fase, em 02 (dois) anos de reclusão.
    Inalterada a pena de multa.
    Por fim, na terceira fase, não estão presentes causas de especial aumento ou diminuição de pena.
    Assim, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
    III.II. Do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal:
    Com base nas circunstâncias já analisadas, e não sendo nenhuma delas desfavorável, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
    Na segunda fase não estão presentes circunstâncias atenuantes. Por outro lado,presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal –reincidência (evento 04) –, razão pela qual aumento a reprimenda em 01 (um) mês, totalizando a pena, nesta fase, em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão.
    Inalterada a pena de multa.
    Já na terceira fase não estão presentes causas de especial aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
    Do concurso material:
    Nos termos do artigo 69 do Código Penal, somadas as penas resultante do concurso material entres os crimes de furto qualificado e receptação, tem-se que a pena definitiva resta totalizada em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.
    (…) por a pena permanecer inferior a 04 (quatro) anos, mas ser o réu reincidente, deverá ser cumprida a pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, nos termos da alínea ‘b’ do § 2º do artigo 33 do Código Penal.
    (…) IV. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulado pedidos formulados na denúncia para:
    IV.I. ABSOLVER o réu EDUARDO AVANCINI FAGUNDES, já qualificado,da prática do crime previsto no artigo 311, caput, do Código Penal, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
    IV.II. CONDENAR o réu EDUARDO AVANCINI FAGUNDES, já qualificado,ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário descrito na fundamentação, por infração aos artigos 155, § 4º, inciso I, e 180, caput, ambos do Código Penal.
    (…) Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, não apenas porque permaneceu preso durante a instrução, mas também diante do quantum de pena aplicada, regime inicial para cumprimento dessa, e porque ainda presentes os requisitos de que trata o artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente para a garantia da ordem pública, a fim de evitar sua reiteração no cometimento de crimes”. 
    7. Embora tenha imposto ao paciente o regime inicial semiaberto, a ele se negou o direito de recorrer em liberdade e manteve-se a prisão cautelar.
    Precedentes deste Supremo Tribunal evidenciam flagrante ilegalidade a ser reparada com a concessão da ordem de ofício. 
    Este Supremo Tribunal tem entendimento consolidado no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em caso no qual, na decisão condenatória, fixa-se o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade:
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 
    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 
    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).
    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 126.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 
    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 
    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 
    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para determinar ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Camboriú/SC providenciar a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, sem prejuízo de exame da possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal que concluir suficientes se não houver vaga nesse estabelecimento prisional.
    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Camboriú/SC, ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina e ao Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, para ciência desta decisão.
    Esta decisão não prejudica o Habeas Corpus n. 5046338-06.2020.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, devendo sua tramitação prosseguir para o julgamento de mérito.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora